Tribunal: TJBA
Processo: 8026115-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026115-26.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN CRUZ FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE PREVÊ DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO IMPLEMENTADA PELO STJ NO EARE/SP 676.608. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE DÍVIDA IMPAGÁVEL. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ACIONANTE EM PARTE PROVIDO E APELO DO BANCO ACIONADO DESPROVIDO.

I –
Como bem destacado na sentença, não há no contrato uma informação clara acerca dos valores creditados e encargos incidentes, sendo que o valor descontado se refere ao valor mínimo, o que inviabiliza a quitação do valor tomado como empréstimo.

II -
P
or se tratar de descontos continuados, a modulação encetada pelo STJ torna devida a restituição simples para os descontos/pagamentos indevidos realizados até 30 de março de 2021. Em relação a pagamentos/descontos efetivados a partir de 31 de março de 2021, a restituição deve ocorrer na forma dobrada, consoante artigo 42, Parágrafo único do CDC, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

III - O valor da condenação por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado e condizente com o quanto vem sendo admitido por este Colegiado em situações correlatas.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ACIONANTE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO BANCO ACIONADO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8026115-26.2021.8.05.0080
,
oriundos da 3ª dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana,
figurando como Apelantes/Apelados
IVAN CRUZ FERNANDES
e o
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, no mérito,

DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DO ACIONANTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO ACIONADO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA